Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato – Contrato Bancário – Empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos Financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros superior ao limite fixado pelo inciso II do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 16 de

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato – Contrato Bancário – Empréstimo consignado – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos Financeiros – Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros superior ao limite fixado pelo inciso II do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 16 de maio de 2008 (com redação dada pela Instrução Normativa PRES/INSS no 92 de 28 de dezembro de 2017) – Observância da aplicação da taxa máxima de 2,08% ao mês que deve ser considerada como custo efetivo total – Percentual vigente à época da contratação – Abusividade da taxa de CET prevista no contrato evidenciada – Limitação ao percentual de 2,08% a.m. para o cálculo do custo efetivo total é medida que se impõe – Devolução simples da diferença paga indevidamente pelo autor, mediante eventual abatimento do saldo devedor – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso parcialmente provido.